Tribunal: TJSP
Processo: 1000640-59.2023.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA - Apelante que celebrou acordo junto ao réu para pagamento do débito de forma parcelada e por quantia inferior ao valor histórico - Ato incompatível com o direito de recorrer - Recurso prejudicado - Precedentes - Apelação não conhecida, com observação.